Tribunal: TJSP
Processo: 2180679-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento de pedido de gratuidade judiciária. Alegação de prejuízo à subsistência: Possibilidade – rendimentos compatíveis com a gratuidade processual.
AGRAVO PROVIDO.